Tribunal: STF
Processo: HC 187354
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln e outro, advogados, em benefício de Lucas Henrique Soares, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.6.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 586.811, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2124370-22.2020.8.26.0000, pelo Desembargador Cardoso Perpétuo, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 3.6.2020 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    O juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 3.6.2020.
    Os autos foram distribuídos ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP.
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2124370-22.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “Vistos. Impetrou o Advogado acima apontado o presente habeas corpus em favor de Lucas Henrique Soares. Postula, liminarmente, que ele aguarde em liberdade o desfecho do processo, pois tem direito à soltura provisória (revogação da prisão preventiva), ou aplicação de outras medidas cautelares, ou prisão domiciliar, por sua possibilidade, também em razão da pandemia do COVID-19 e das novas diretrizes prisionais a esse respeito, pleiteando a expedição de alvará de soltura, com extensão desses efeitos ao co-acusado Nicolas da Silva Ricardo. Aponta como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Tatuí/SP. 
    Segundo o Impetrante o paciente e outro indivíduo, foram presos em flagrante, acusados do crime de tráfico de drogas (cf. fls. 53/79); e, recentemente, obtiveram a manutenção da prisão preventiva no Juízo a quo, motivadamente conversão do flagrante (cf. fls. 49/51). E a presente impetração argui matéria que diz respeito ao próprio mérito do writ, pois a concessão de liberdade provisória não prescinde do exame mais aprofundado do caso, escapando, portanto, aos restritos limites de cognição da liminar, que há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada, repita-se. A análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais autorizadores da custódia preventiva, seja consequência, ou não, de auto de prisão em flagrante, revela-se inadequada à esfera da presente fase de apreciação do remédio heróico, que a distingue do restante do procedimento. 
    Denego a liminar, a qual, no habeas corpus, só seria cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato, diante do exame sumário dos elementos que instruem a inicial. E, pelo que se entrevê, prima facie, na impetração não fora trazida qualquer comprovação de que o paciente, ou o outro indivíduo também preso em flagrante, se encontra efetivamente inserido no ‘grupo de risco’, passível de obtenção da revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, ou qualquer das medidas previstas no art. 319 do C.P.P., como prevêem as recentes normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. E, como é sabido, a concessão liminar há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada, repita- se, o que não se entrevê, neste caso, repita-se. Assim, a solução deverá vir da Douta Turma Julgadora, posto que a efetiva conduta delituosa, sopesada com a vida pregressa do paciente, somente poderá ser elucidada no Juízo de Conhecimento. 
    Ad argumentandum, a decisão proferida, cautelarmente, na ADPF nº 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Assim, a solução deverá vir da Douta Turma Julgadora.
    Autue-se e processe-se, requisitando-se informações, remetendo-se, em seguida, os autos a Douta Procuradoria Geral de Justiça” (fls. 1-2, e-doc. 2).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 586.811 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, João Otávio de Noronha, em 10.6.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que ”o paciente foi preso em flagrante com diminuta quantia de entorpecentes apreendidos, consistentes em com 90 (noventa) papelotes, com 14 g de ‘crack’ e 45 (quarenta e cinco) papelotes, com 7 g de ‘crack’, juntamente com R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro) reais em dinheiro, sendo atuado em flagrante pela prática dos delitos insculpidos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. A aludida quantia de todos os entorpecentes, que somado perfaz o peso total de 19 gramas de ‘crack’ não é significativa a ponto de justificar a custódia” (fl. 13, e-doc. 1).
    Enfatizam que, “ao contrário do alegado pelo Magistrado plantonista, a mera gravidade e as circunstâncias do fato criminoso (clamor social) não justificam, por si sós, prisão de natureza provisória” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Sustentam que “a suposta reiteração delitiva isoladamente lançada em desfavor do paciente, sem, todavia, menção a outro critério (elemento real e concreto) representativo da periculosidade do paciente não satisfaz a necessidade da prisão cautelar porquanto a reiteração delitiva não pode ser presumida, mas respaldada em elementos concretos” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Asseveram que “também é preciso dar imediato cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19), devendo a custódia cautelar do paciente, caso não seja revogada como requerido alhures, deve ser substituída pela prisão cautelar em regime domiciliar, ficando o Juízo competente o critério das condições legais a serem observadas pelo preso” (fl. 57, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requerem: seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos do Processo-crime nº 1500802-59.2020.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da comarca de Tatuí/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19), requer a concessão da liminar para substituir a prisão cautelar em regime domiciliar, ficando o Juízo competente o critério das condições legais a serem observadas pelo paciente” (fl. 63, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.6.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 586.811, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2124370-22.2020.8.26.0000, pelo Desembargador Cardoso Perpétuo, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Vistos. Flagrante formalmente em ordem. Houve observância das disposições constitucionais e processuais aplicáveis, logo não é o caso de relaxamento da prisão. Os policiais receberam denúncias de tráfico de entorpecentes, fizeram diligências, abordaram um averiguado com drogas, ao passo que o outro ingressou na residência, onde os policiais adentraram, com o consentimento da moradora, e encontraram mais drogas. Havia fundada suspeita e de fato houve apreensão de entorpecentes, tratando-se de crime permanente. 
    O pedido de liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares, deve ser indeferido, ao passo que o pedido de conversão em prisão preventiva deve ser acolhido. 
    Há indícios de materialidade e de autoria na medida em que o Auto de Constatação Preliminar é positivo para ‘crack’, fls. 07, e por que policiais tinham recebido denúncias de que ambos os indiciados praticavam o tráfico de entorpecentes, e, ao ser abordado o Indiciado Lucas, com ele houve localização de entorpecentes e de dinheiro; em diligências na residência de Nicolas, os policiais encontraram dinheiro e os entorpecentes, separados e embalados. 
    A necessidade da custódia cautelar é patente. 
    A gravidade concreta da conduta impõe a custódia cautelar. Com efeito, no caso sob análise, as circunstâncias da prisão, quais sejam quantidade e a natureza (90 papelotes, com 14 g de ‘crack’ e 45 papelotes, com 7 g de ‘crack’) dos entorpecentes apreendidos e as denúncias, indicativas da prática reiterada, demonstram, em análise preliminar, a ligação com atividades criminosas e não possibilitam a revogação da custódia cautelar. 
    A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: ‘Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5º da CF. Habeas corpus indeferido’ (1ª Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213).
      Destarte, as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública. 
    Com relação à Pandemia, não há demonstração de que os indicados sejam integrantes do grupo de risco; não há elementos que apontem a impossibilidade de eventualmente serem tratados dentro do próprio sistema prisional; e sequer há notícias de que a Unidade Prisional os exporá a risco maior do que o meio social do qual estarão segregados.
      Ante o exposto indefiro o pedido de liberdade provisória e decreto a prisão preventiva do Indiciado Lucas Henrique Soares e do Indiciado Nicolas da Silva Ricardo” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco. 
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora